Tribunal: TJMT
Processo: 1013775-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013775-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 780.902.291-15 (AGRAVANTE), RUBIA GISELE DA SILVA - CPF: 738.532.161-53 (AGRAVADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DAQUELAS APRESENTADAS NA AÇÃO DE BASE – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece de recurso em que a parte apresenta argumentos distintos dos que foram alegados na instância de origem, por evidente inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Márcio do Nascimento Ferreira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000236-50.2024.811.0053, por ele proposta, indeferiu o pedido de tutela de urgência (id. 215478659, págs. 02/04).

O Agravante, inicialmente, postula a concessão da gratuidade da justiça, sustentando ser representado pela Defensoria Pública Estadual e não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

Aduz o Recorrente que é possuidor de uma área composta por 03 (três) lotes, sendo que, no mês de dezembro de 2023, a Recorrida passou a residir em um dos imóveis, afirmando ser proprietária, o que motivou a propositura da Ação de Reintegração de Posse.

Enfatiza que o Juízo singular, após a audiência de justificação prévia, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sem observar que o contrato de compra e venda, por ela juntado no processo de origem, é nulo, visto que a sua irmã não tinha autorização dos demais herdeiros para alienar o bem.

Argumenta que as testemunhas ouvidas confirmaram que a sua genitora residia no imóvel antes do falecimento.

Salienta que a Requerida jamais exerceu a posse prolongada do imóvel e que ele foi o responsável por cuidar do bem após a morte de sua genitora.

Diante disso, postula o provimento do Recurso para que seja concedida a tutela recursal, pleiteada na ação de origem.

O pedido de gratuidade da justiça foi concedido, sendo determinado o processamento do Recurso, tendo em vista a inexistência de pedido de tutela recursal (id. 215620683, págs. 01/03).

A Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, salientando que houve inovação recursal, já que o Agravante defende a nulidade da sucessão do negócio jurídico, desde a origem, ao argumento de que os herdeiros não deram anuência à negociação, realizada por sua irmã e, ao final, requerer o seu não conhecimento ou o seu desprovimento (id. 216492157, págs. 01/09).

O Agravante comparece aos autos, salientando que há pedido liminar, formulado nos autos, pleiteando a sua análise (id. 217183682, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Márcio do Nascimento Ferreira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000236-50.2024.811.0053, por ele proposta, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Colhe-se dos autos que Márcio do Nascimento Ferreira propôs a Ação de Reintegração de Posse, em desfavor de Rúbia Genaria dos Santos Nunes, alegando que era legítimo possuidor de um imóvel, contendo 453,0934m
2
, situado na Rua Professor Américo Pinto Brasil, bairro Lixá, Várzea Grande/MT, sendo dividido em 03 (três) áreas, uma a ele pertencente e outras 02 (duas) de propriedade de sua falecida genitora.

Salientou, na inicial, que sua irmã, Bernadete Nascimento Ferreira, é possuidora de um imóvel confinante com a área indicada e que, no ano de 2023, solicitou a cessão de um dos lotes para sua ex-cunhada “Jucirema”, mas que negou o pedido, salientando que poderia alugá-lo.

Sustentou que a Requerida passou a residir no imóvel pertencente a sua mãe, desde o mês de setembro de 2023 e se recusa a desocupá-lo.

Argumentou que deu continuidade à posse de sua genitora e, por isso, deveria ser concedida a liminar de reintegração.

O Juízo singular, ao analisar o pedido liminar, indeferiu-o (id. 215478659, págs. 02/04).

Realizada a audiência de justificação, no dia 24/04/2024, o Magistrado singular não concedeu o pedido liminar, formulado pelo Autor. Veja-se:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
INDEFIRO
o pedido de concessão de liminar pleiteado por MARCIO DO NASCIMENTO FERREIRA. (Sic).

Contra essa decisão, Márcio do Nascimento Ferreira interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pela Recorrida.

Do Não Conhecimento do Recurso

A Agravada defende o não conhecimento do Recurso, argumentando que houve inovação recursal, visto que o Agravante apresentou alegações totalmente diversas daquelas constantes da petição inicial da ação de base.

Sabe-se que as questões não decididas pelo juízo
a quo
e que não tenham sido objeto da decisão agravada configuram inovação recursal e que, por isso, não podem ser apreciadas pelo juízo
ad quem
, sob pena de supressão de uma das instâncias julgadoras e ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que são distintas daquelas apresentadas na petição inicial da ação de origem, não se relacionando com os fundamentos da decisão recorrida.

Com efeito, nota-se que na petição inicial, o Agravante defendeu os pressupostos necessários à concessão da liminar de reintegração de posse tinham sido preenchidos, já que exercia a posse dos imóveis, após o falecimento de sua genitora, havia demonstração do esbulho por parte da Requerida e da data da sua ocorrência. Veja-se:

Não obstante, restou argumentado que o requerente deu continuidade à posse da falecida genitora, possuidora de 02 (dois) dos imóveis que compõe a área total de 453,0934m2.

Com fulcro nos artigos 1.206, 1.207 e 1.243 do Código Civil, o autor desempenhou a
accessio possessionis
, eis que iniciou a posse a partir do óbito da genitora na data de 12/10/2015, mesmo sem abertura de inventário.

Neste sentido, inegável é o
animus dominus
do requerente em relação ao imóvel, consubstanciado pela posse prolongada, outrora sem ameaça ou turbação, sendo o longo lapso temporal de 23 (vinte e três) anos na posse de imóvel adquirido às suas expensas, assim como o lapso temporal de 09 (nove) nas posses dos imóveis deixados por sua falecida genitora, têm o cunho de reforçar os fatos narrados pelo possuidor.

Por fim, inexiste dúvida quanto ao exercício arbitrário da requerida na posse de forma clandestina, precária há 03 (três) meses, razão pela qual se faz imprescindível a reintegração da posse ao autor.

(...).

Nesta diapasão, provado o esbulho praticado, há de ser concedida a medida liminar – tutela de evidência, independentemente da oitiva preliminar da parte promovida. Não há que se falar, portanto, em ato discricionário quanto à concessão desta medida judicial.

(...).

A par disso, restam satisfeitos os requisitos supracitados, eis que o requerente anexa à peça de ingresso documentos que comprovam a contemplação da posse do imóvel, através de planta e memorial descritivo, sendo inequívoco o perigo de dano de, diariamente, perder parte do imóvel em detrimento das atitudes da requerida.

À vista disso, ante a plausibilidade de existência do direito do autor, bem como evidenciados os fatos narrados, pugna-se pelo deferimento da medida liminar para determinar a reintegração da posse em favor do promovente. (Sic).

Já nas razões do presente Agravo de Instrumento, o Agravante confirma a inovação recursal, já que defende que a ação deve ser analisada por prisma diverso,
in verbis
:

Excelências, em que pese o r. juízo a quo ter aduzido o agravante não ter cumprido o ônus em comprovar quem efetivamente exerce a real posse sobre o imóvel em litígio,
certo é que a ação deve ser análise por prisma diverso
. (Negritei).

Não bastasse isso, o Recorrente argumenta, no presente Recurso, que a sua irmã não poderia ter alienado o imóvel pertencente a sua falecida genitora, sem a anuência dos demais herdeiros. Veja-se:

Desse modo, o contrato de compra e venda formalizado pela irmã Bernadete do Nascimento Ferreira, com objeto de venda do imóvel da falecida genitora à “Joaci Rodrigues de Arruda” no ano de 2018 se trata de negócio jurídico nulo, assim como as demais disposições de vontade decorrentes dele.

Em que pese a agravada atribuir a legalidade e boa-fé da sua posse, por se encontrar munida de justo título, na realidade não possui qualquer robustez de validade, tendo em vista que o primeiro contrato jamais poderia ter sido celebrado pela Sra. Bernadete sem a autorização dos demais herdeiros, tendo em vista a indivisibilidade da herança enquanto não efetuada a partilha.

(...).

O imóvel da falecida genitora não foi inventariado, razão pela qual a surpresa do agravante ao descobrir que a agravada adentrou o imóvel justificando a desnecessidade em pagar qualquer importância a título de aluguel, alegando ainda ostentar título de aquisição.

Os contratos apresentados pela recorrida são nulos, vez não terem a anuência dos demais co-herdeiros do imóvel.

(...).

Sendo a herança uma universalidade, é de rigor reconhecer-se que sobre ela os herdeiros detêm frações ideais não individualizadas, pois, até a partilha. Então, ainda que a irmã tenha direito à posse da metade dos bens deixados pela genitora, esse direito só poderá ser exercido finda a partilha.

A venda do imóvel, pertencente ao espólio, é passível de negócios jurídico, porém, somente através de uma cessão de direitos mediante escritura pública, a rigor do artigo 1.793 do Código Civil.

Uma vez aberta a sucessão, a herança transmite-se, imediatamente, aos herdeiros legítimos e testamentários.

No conceito de herança está contida não apenas a propriedade, mas também a posse dos bens que a integra, de modo que qualquer herdeiro pode, desde que demonstrados os requisitos específicos, promover ação que objetive preservar os atributos da posse, notadamente quando esta encontra-se em mãos de terceiros, alheios à relação sucessória.

A co-herdeira não pode, sem prévia autorização judicial, antes da partilha, em razão da indivisibilidade da herança, ceder a outro qualquer bem do acervo da falecida genitora. (Sic).

Vê-se, portanto, que as questões trazidas neste Recurso extrapolam induvidosamente aquilo que foram objeto de decisão em primeira instância e, assim, não pode ser enfrentada imediatamente por esta Corte de Justiça, sem prévia manifestação do juízo
a quo
, sob pena de induvidosa supressão de instância, com violação à garantia do duplo grau de jurisdição.

Nessa quadra, é certo que as alegações apresentadas nas razões recursais configuram clara inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual o Recurso não comporta conhecimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DA ORDEM SISBAJUD E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

As matérias tratadas no recurso não foi objetos da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Se a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, não pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
(N.U 1021212-77.2023.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/11/2023, publicado no DJE 17/11/2023).

Salienta-se que, além da inovação recursal, a hipótese também implica violação ao princípio da dialeticidade, estando os argumentos do Agravante completamente divorciados das razões de decidir constantes na decisão agravada.

Desse modo, por onde quer que se examine, mostra-se manifesta a inadmissibilidade do presente Recurso.

Registra-se que restou prejudicada a análise do pedido de tutela recursal, pleiteado pelo Recorrente.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Márcio do Nascimento Ferreira, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, diante da ocorrência de evidente inovação recursal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024